Tribunal: STF
Processo: Ext 431
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-26
Data de publicação: 1986-02-26

Ementa:
1. EXTRADIÇÃO. RECIPROCIDADE. A FACULDADE DE ACEITAR   OU NÃO A SUA
PROMESSA E EXERCIDA PELO PODER EXECUTIVO, ANTES DO ENVOLVIMENTO DO
JUDICIARIO, BASTANDO, AO CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO
SUPREMO TRIBUNAL, A COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DA GARANTIA.
2. VENDA, DE ESTUPEFACIENTES, EM TERRITÓRIO DA SUECIA. REFERENCIA
CIRCUNSTANCIAL A ORIGEM BRASILEIRA DA MERCADORIA PROIBIDA NÃO
INFIRMA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DAQUELE REINO, PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DO CRIME.
3. TRANSFERENCIA DE COMARCA CONSTITUI MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL
INTERNO DO ESTADO REQUERENTE, SEM REPERCUSSAO NO JUÍZO DE EXAME DA
EXTRADIÇÃO.
4. CUSTODIA PREVENTIVA CUJA NECESSIDADE NÃO DESAUTORIZADA PELA
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.